Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010383-37.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (ADVOGADO), ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS - CPF: 945.388.321-20 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE FRANCA - CPF: 803.906.682-49 (AGRAVADO), ANA ELIZE RIGHETTI DE CAMPOS - CPF: 005.153.191-71 (AGRAVADO), PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA - CPF: 715.064.701-49 (AGRAVADO), CONCEITO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.349.200/0001-36 (AGRAVADO), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE
,
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM O ADENDO DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. COM RELAÇÃO À MULTA DIÁRIA, APLICADA A REGRA DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, NA FORMA DO §5º DO ARTIGO 94 DO REGIMENTO INTERNO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, MULTA E MORA CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE BLOQUEIO DE VALORES DOS DEMANDADOS PARA GARANTIA DA QUANTIA PRETENDIDA COM A AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO QUE AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE CONHECIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL PELOS REQUERIDOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DA MEDIDA – PEDIDO ALTERNATIVO – CABIMENTO – VISTORIA DO IMÓVEL E REPAROS PARA ADEQUAÇÃO À SUA HABITABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da complexidade da causa; da necessidade de dilação probatória; e dos elevados valores pretendidos pela parte autora juntamente com a decretação de rescisão contratual e restituição dos valores pagos, multas e mora contratuais, além de indenização por danos morais, afigura-se inviável a concessão da tutela antecipada de urgência, sobretudo em razão irreversibilidade da medida.

Também não prospera o pedido subsidiário de bloqueio de valores dos demandados para garantia da quantia pretendida com a ação, pois, além de o processo ainda se encontrar na fase de conhecimento, não resta demonstrado,
prima facie
, o esvaziamento patrimonial pelos requeridos a ensejar a concessão da medida.

Por outro lado, diante dos vícios apresentados, viável a concessão do pedido alternativo para realização de vistoria do imóvel e constatação de todos os defeitos e necessidades de ajustes, a fim adequá-lo à sua habitabilidade, devendo os reparos serem iniciados no prazo máximo de 48 horas, após o laudo de vistoria.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO e ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS na Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição do Pagamento e Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face de CONCEITO IMOVEIS LTDA, PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS, ANA ELIZE RIGHETTI DE CAMPOS e JOAO HENRIQUE FRANCA, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetivava

decretar a rescisão do contrato e determinar: a) que os requeridos providenciem a quitação do financiamento no valor de R$ 1.250.000,00; b) a devolução dos bens dados como pagamento (veículo Jeep Compass no valor de R$ 120.000,00 e imóvel rural em Sinop-MT de 5 mil m2); c) o ressarcimento dos investimentos realizados no imóvel, no valor de R$ 154.000,00; d) de forma alternativa, o pagamento do aluguel de um imóvel em condição e padrão semelhante, em torno de R$ 15.000,00 por mês, até o deslinde da ação; e) a entrega de todos os projetos da residência; f) a realização de vistoria acompanhada por engenheiros responsáveis pela construção; pagamento de multa contratual; g) pagamento de mora contratual; h) pagamento de indenização por danos morais de R$ 500.000,00; i) subsidiariamente, o bloqueio de bens e valores dos demandados JOÃO HENRIQUE e ANAL ELIZE, em valor suficiente para garantir o êxito dos pedidos (R$ 2.693.000,00); j) e o bloqueio de bens e valores das demandadas Pamila Rodrigues e Imobiliária Conceito, no importe de R$ 660.000,00, suficiente para garantir o pagamento da multa contratual e da indenização por danos morais.

Sustentam os agravantes que a decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela antecipada no fato de os demandados já terem iniciado os reparos no imóvel, contudo, em nenhum momento foi requerido o conserto do bem, uma vez que não há condições de os demandantes permanecerem no imóvel, tendo em vista que isso afeta a saúde da autora.

Salientam que pretendem provar que adquiriram, por meio de publicidade enganosa, um imóvel de alto padrão com a falsa concepção de que se tratava de uma casa pronta para morar, com energia solar e piscina aquecida, bem como requerem a rescisão contratual com a devolução das quantias pagas e danos morais, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Alegam que o julgador singular, ao indeferir a medida, não fez referência ao grande vazamento da piscina, que obriga aos autores o pagamento de contas de água absurdas, nem trata da não entrega da energia solar, que resulta no pagamento de elevadas contas de energia elétrica, enquanto pagaram por um imóvel com energia solar.

Afirmam que, ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, resta demonstrado nos autos a existência de risco quanto à segurança do imóvel, bem como que a manutenção da decisão agravada causará vários prejuízos aos agravantes.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 167807678).

Contraminuta da demandada CONCEITO IMOVEIS LTDA pelo desprovimento (ID 177840847).

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO, OAB/MT 11036 O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/O.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

À princípio, meu voto é para negar provimento ao recurso, mas, diante da sustentação oral realizada pelas partes e do pedido alternativo feito pela parte agravante, penso em rever meu voto.

Apenas uma questão de fato. Dr. Ronaldo, o senhor representa a imobiliária Conceito Imóveis?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/O:

Isso. E a Pamila Rodrigues Dos Santos Braga, são a mesma pessoa, porque é uma sociedade unipessoal.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Quem são os construtores do imóvel?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/O:

A construtora é outro advogado, são outras partes.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A construtora já está representada nos autos principais?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/O:

Estão representados, já contestaram a ação. É outro polo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutora Mariele,

Houve contestação nos autos principais pela construtora?-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO, OAB/MT 11036 O.

Houve contestação. Eles se habilitaram, e neste Agravo de Instrumento foram intimados, mas não apresentaram contrarrazões e não estão presentes no plenário.

Apenas um detalhe, excelência! Eu morava no apartamento que era administrado e locado pela imobiliária Conceito, e em um ano houve a rescisão desse contrato de locação, nesse um ano ela nos procurou, encontrou esse imóvel e para entregar o apartamento que eu morava, essa Imobiliária, essa corretora me direcionaram para mudar para casa.

Então, a pressa para mudança foi essa, entregar o apartamento que ela locava para mim.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os autores, ora agravantes, adquiriram, em 29/08/2022, o imóvel residencial situado sobre a unidade autônoma n. 06, Quadra 07, do Condomínio Belvedere II, localizado no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, sendo uma casa (nova) pronta para morar. O imóvel foi adquirido de João Henrique e sua Esposa Ana Elize, mediante intermediação da Imobiliária Conceito, de propriedade de Pamila Rodrigues.

O preço, ajustado em R$ 1.600.000,00, foi pago da seguinte forma: 1) entrega de um veículo Jeep
Compass
no valor de R$ 120.000,00; 2) entrega de uma área rural de 5mil metros quadrados, no município de Sinop no valor de R$ 230.000,00; e 3) financiamento bancário de R$ 1.250.000,00.

Segundo os demandantes, embora o financiamento tenha sido realizado no valor de R$ 1.400.000,00, o requerido JOÃO HENRIQUE acordou em devolver a quantia de R$ 150.000,00 para que pudessem pagar os móveis planejados, eis que o imóvel não continha nenhum móvel.

Narram que efetuaram gastos com móveis, eletrodomésticos, aquisição de cortinas, panelas e registro imobiliário e outros que somam R$ 154.995,00.

Aduzem terem se mudado para a residência em 29/09/2022 e, embora tenha inicialmente constado no contrato que a vistoria do imóvel seria feita na assinatura, durante as tratativas, a corretora Pamila informou que a vistoria ocorreria por ocasião das chaves, o que, no entanto, nunca ocorreu.

Relatam que após se mudarem para o imóvel, começaram a surgir vícios ocultos, tais como: não entrega da energia solar conforme prometido porque o imóvel não comportaria a instalação das placas solares; não funcionamento do boiler; defeito da bomba pressurizadora; mármore da pia da cozinha quebrado; impossibilidade de instalação dos aparelhos de

ar-condicionado com o teto da forma que estava; infiltrações na sala e na escada; falta de fiação para instalação dos aparelhos de ar-condicionado; rachaduras nas paredes; pintura sem acabamento; churrasqueira sem exaustor; ausência de infraestrutura para internet; e infiltração em todas as tubulações da piscina.

Sob a alegação de que os vícios presentes no imóvel o tornam inseguro e inabitável, bem como que os fatos narrados violam a dignidade da família, inclusive com piora no quadro de saúde da autora (dermatite atópica), ajuizaram a presente ação postulando pela concessão liminar da tutela provisória de urgência.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
caso somente seja concedida em decisão final.

Tem-se como probabilidade do direito o convencimento do juiz, pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos, de que foi demonstrada a preponderância do direito invocado pelo autor. Já o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, refere-se à necessidade de proteger o direito invocado de forma imediata.

Tais requisitos devem comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou provável certeza, de que há, em cognição sumária, o direito que se propõe buscar.

No caso dos autos, os autores ajuizaram a ação de Rescisão Contratual por Descumprimento de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição do Pagamento e Indenização por Danos Materiais e Morais em razão dos vários vícios que o imóvel adquirido apresentou, que o teria tornado impróprio para uso.

Contudo, em sede tutela antecipada de urgência, foi requerida a rescisão contratual
e que fosse determinado:
a)
que os requeridos providenciem a quitação do financiamento no valor de R$ 1.250.000,00;
b)
a devolução dos bens dados como pagamento (veículo Jeep Compass no valor de R$ 120.000,00 e imóvel rural em Sinop-MT de 5 mil m2);
c)
o ressarcimento dos investimentos realizados no imóvel, no valor de R$ 154.000,00;
d)
de forma alternativa, o pagamento do aluguel de um imóvel em condição e padrão semelhante, em torno de R$ 15.000,00 por mês, até o deslinde da ação;
e)
a entrega de todos os projetos da residência;
f)
a realização de vistoria acompanhada por engenheiros responsáveis pela construção; pagamento de multa contratual;
g)
pagamento de mora contratual;
h)
pagamento de indenização por danos morais de R$ 500.000,00;
i)
subsidiariamente, o bloqueio de bens e valores dos demandados JOÃO HENRIQUE e ANAL ELIZE, em valor suficiente para garantir o êxito dos pedidos (R$ 2.693.000,00);
j)
e o bloqueio de bens e valores das demandadas Pamila Rodrigues e Imobiliária Conceito, no importe de R$ 660.000,00, suficiente para garantir o pagamento da multa contratual e da indenização por danos morais.

Assim, observa-se que, a despeito da complexidade do caso, a parte autora pretende, praticamente, a resolução da ação de forma antecipada, por meio da tutela provisória de urgência, o que se mostra inviável, diante da inexistência, nesta fase de cognição sumária, de certeza quanto ao direito pretendido, tampouco quantos aos valores requeridos, tratando-se de questões que demandam dilação probatória.

Ademais, conquanto a pretensão dos autores seja baseada no Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da lei consumerista ainda não foi devidamente analisada pelo magistrado condutor do feito.

Aliás, ainda que haja a responsabilidade objetiva do fornecedor (o que não se definiu nesta fase inicial), tal fato não afasta a necessidade de dilação probatória para comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a efetiva existência do dano, no caso dos defeitos e o nexo de causalidade com a conduta dos demandados.

Ademais, ainda que exista fortes evidências de alguns defeitos e vícios alegados, tais como ausência das placas solares e o vazamento da piscina, eventuais prejuízos decorrentes comporão a indenização por danos materiais a ser paga pelos requeridos ao final, na hipótese de os autores sagraram-se vencedores da ação, tudo a ser devidamente apurado por meio da instrução processual e liquidação de sentença, inexistindo, por ora, urgência na concessão da medida.

Até porque, conforme bem salientado pela douta magistrada singular, muitos dos problemas apresentados já foram, de alguma forma, solucionados pelos demandados, como por exemplo: a troca da pia de mármore; a correção do teto de gesso e fiação para instalação dos ares-condicionados; as infiltrações foram impermeabilizadas; correção e pintura nos locais que apresentaram rachaduras; correção do acabamento da pintura; instalação de exaustor na churrasqueira e conserto da infraestrutura para receber cabeamento de internet.

Neste particular, insta salientar que apesar de o conserto dos defeitos não ter sido requerido pelos agravantes, não se pode negar que não há
total
inviabilidade na habitação do imóvel, afastando a urgência da medida, ao menos até a produção das provas necessárias e, inclusive, o pedido subsidiário de pagamento, pelos demandados, de aluguel em outro imóvel compatível com o adquirido pelos autores.

Convém ressaltar ainda que não restou demonstrada,
prima facie
, a ausência de água nas torneiras, em virtude de o imóvel não ter sido entregue com a bomba pressurizadora, conforme alegado, ou que se trate de um vício insanável, que inviabilize a habitação do imóvel.

Da mesma forma, não é possível relacionar, ao menos por ora, repiso, sem instrução probatória, o suposto agravamento da doença autoimune da autora (dermatite atópica) com os problemas do imóvel.

Desta feita, diante da complexidade da causa; da necessidade de dilação probatória e dos elevados valores pretendidos pela parte agravante, decorrente da decretação de rescisão contratual com restituição dos valores pagos e pagamento de multas e encargos contratuais, afigura-se inviável a concessão da tutela antecipada de urgência,
ao menos em relação aos pedidos de rescisão contratual e pagamento de aluguel em outro imóvel com as mesmas características
, sobretudo em razão irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE VEÍCULOS – NECESSIDADE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A NEGOCIAÇÃO A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil.

Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental
.” (N.U 1005433-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- A antecipação da tutela será viabilizada, quando existirem elementos que sinalizem a probabilidade do direito e o perigo na demora, ressalvando-se a hipótese de tutela de evidência, que poderá ser concedida independentemente da demonstração de urgência (art. 300 e 311 do CPC).

- Verificada a irreversibilidade da medida liminar pleiteada, bem como a necessidade de dilação probatória em razão da complexidade da demanda, não há que se falar em concessão de tutela de urgência em cognição sumária
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.112657-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)

g.n.

Também não prospera o pedido subsidiário de bloqueio de valores dos demandados para garantia da quantia pretendida com a ação, pois, além de o processo ainda se encontrar na fase de conhecimento, não resta demonstrado o esvaziamento patrimonial pelos requeridos a ensejar a concessão da medida.

Por outro lado, com relação ao pleito alternativo de vistoria do imóvel, razão assiste aos agravantes.

Necessária essa adequação, porque a tutela pretendida, de rescisão do contrato e determinação de devolução dos valores pagos, envolve veículo que foi entregue como parte do pagamento, além de financiamento.

Trata-se, conforme acima exposto, de causa muito complexa, que demanda dilação probatória e um aprofundamento melhor do mérito.

Dessa forma, imputo a responsabilidade às partes requeridas, inclusive à Imobiliária, que intermediou o negócio, a qual deve proceder com ponderação e razoabilidade em relação às partes para a devida adequação do imóvel, pois não atua apenas no momento da venda, mas também diante da necessidade de adequação do bem, para que seja entregue em boas condições.

Essa é a função da imobiliária no mercado, de não apenas proceder a venda e “virar as costas e ir embora”, mas também de mediar as partes, para que o negócio chegue ao final de forma adequada para ambos os lados.

Assim, diante dos vícios apresentados, viável a concessão do pedido alternativo para realização de vistoria do imóvel, com o acompanhamento de engenheiro ou arquiteto que entenda de questões de construção, para constatação de todos os defeitos e necessidades de ajustes, a fim adequá-lo à sua habitabilidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para conceder
parcialmente a tutela alternativa, a fim de determinar que, no prazo máximo de 15 dias, contados da publicação deste acórdão, as partes requeridas providenciem o laudo de vistoria, a qual deverá ser realizada com a presença da parte compradora e acompanhada por engenheiro ou arquiteto, que entenda de questões de construção. E ainda, para determinar que a adequação, retificação e correção dos vícios, sejam efetuadas em 48 horas após o laudo de vistoria, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, (dois mil reais).

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Consta da inicial do recurso o pedido alternativo de pagamento de aluguel do imóvel de condição e padrão semelhante, é esse pedido que a desembargadora deferiu, bem como a vistoria.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - OAB MT 11036 O

O pedido de vistoria está feito no Agravo. No primeiro pedido tem a solicitação da rescisão do contrato, a vistoria, a multa e tudo mais. Tenho certeza.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares!

A aquisição de um imóvel residencial está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Neste viés, devemos registrar que todos que participam daquela cadeia de negócio são solidários, e eventuais divergências se resolverão, mais tarde entre eles, não afetando o direito do consumidor.

Por outro lado, acima do Código de Defesa do Consumidor, acima das leis ordinárias, existe a Constituição Federal do Brasil, conquanto que não previsto expressamente, passou a permitir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não vejo, por mais que se tente, imputar na minha cabeça, que uma pessoa que adquire numa casa, e essa casa apresenta-se de todo inabitável, não está violando esse preceito constitucional da razoabilidade e proporcionalidade, em relação ao negócio feito anteriormente entre as partes.

Outro aspecto fundamental, é o artigo 1º, inciso III da Constituição Federal:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III
- a dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal do Brasil possui várias pilastras mestras, entre elas está o princípio da dignidade humana. Ora, eminentes pares, deixar uma pessoa residir numa casa inabitável, viola o princípio da dignidade humana dos que nela habitam, por isso, acompanho o voto da eminente relatora.

Vou além, caso seja constatado, através de levantamento técnico, que o imóvel está em condições de inabitabilidade, que os agravados providenciem, de imediato, um aluguel de imóvel na condição e padrão semelhante, até que se resolva essa questão, ou seja, que conceda condições de fornecer um imóvel em condições de habitabilidade.

Deve ser visto ainda, eminentes pares, que eventuais divergências, caso improcedente a demanda, será resolvido a título de perdas e danos contra a autora.

No mais, divergências entre os que são solidários, resolvem-se entre eles, como prescrito no Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, acompanho o voto da eminente relatora, e faço esse adendo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

A relatora, antes de prosseguir na leitura do voto, concitou as partes se ambos tinham interesse em fazer uma composição amigável, no que de pronto, parece que foi rechaçado, o que me deixou uma mensagem subliminar, de que não há muito interesse da parte construtora em resolver de forma amigável a situação.

Diante de tudo que foi dito, diante desse pormenor que acabei de citar, elevo o valor da multa diária estipulada pela desembargadora Marilsen Andrade Addário, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque essa multa para uma construtora é insignificante, perto do seu padrão econômico.

Assim como, fixo um prazo para que venham em juízo essas constatações dos defeitos ocultos, que na verdade não são tão ocultos, porque uma casa numa cidade como Cuiabá, onde se coloca uma fiação inadequada para instalação de ar-condicionado, não são defeitos tão ocultos assim.

Em uma cidade, como Gramado-RS, até poderia se imaginar, mas uma cidade como Cuiabá, é perfeitamente compreensível que a única intenção era a econômica.

Portanto,
acompanho o voto da eminente relatora
, com esses dois adendos:

I.

Elevo a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais);

II.

Estabeleço o prazo máximo de um mês, para que esse laudo chegue ao Judiciário.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Desembargadora Maria,

O meu adendo quanto à constatação da inabitabilidade, para que seja pago um aluguel, vossa excelência discorda?

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Concordo com o adendo de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

A conclusão do julgamento fica da seguinte forma: Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora, com o adendo do Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho - 1º vogal.

Com relação à multa diária, aplica-se a regra da média aritmética dos votos, na forma do §5º do artigo 94 do Regimento Interno, qual é fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Adiro a propositura da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, para que as obras sejam concluídas em 30 (trinta) dias.

Constarei do meu voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023